Tribunal: TJES
Processo: 5007842-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007842-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDOMAR TELECH DE ALMEIDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5007842-02.2023.8.08.0014

RECORRENTE: LINDOMAR TELECH DE ALMEIDA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA MESMO APÓS SER QUESTIONADA ADMINISTRATIVAMENTE. PROTOCOLOS ABERTOS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por
LINDOMAR TELECH DE ALMEIDA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO,
na qual o autor sustenta, brevemente, que, recebeu cobranças de serviços de telefonia a que não aderiu. Afirma que, sua linha telefônica é vinculada ao plano
Vivo Controle 9GB
, no valor mensal aproximado de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), mas que recebeu faturas de serviços relacionados ao plano
Vivo Pós Selfie 20 GB,
não contratado. Aduz que, após verificar a abusividade da requerida, entrou em contato com a operadora, tendo sido informado pelo preposto da requerida, que foi um erro sistêmico e logo seria resolvido, bem como que o valor pago a mais seria estornado, o que não ocorreu. Requer, ao final, a repetição do indébito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que diz ter suportado.

Em contestação (ID 7233446), a requerida sustenta que o autor contratou outra linha telefônica (27 99852-4217), vinculada ao pacote Vivo Controle 4GB I PLN e, posteriormente, migrada para o plano Vivo Selfie Essencial 20 GB e, por isso, as alegações de alteração unilateral do seu plano de telefonia móvel, não merecem prosperar, vez que, a migração do plano foi realizada em virtude de solicitação por parte do autor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7233456), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para (1) CONDENAR a requerida TELEFONICA BRASIL S.A. a cancelar o plano Vivo Celular – Pós (27 99852-4217) vinculado ao autor LINDOMAR TELECH DE ALMEIDA; (2) CONDENAR a requerida TELEFONICA BRASIL S.A. a restituir ao autor LINDOMAR TELECH DE ALMEIDA o valor de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), já em dobro, assim como eventuais pagamentos realizados durante o trâmite processual em relação ao plano Vivo Celular – Pós, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7233461), pugnando a reforma da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento de verba indenizatória a título de danos morais.

A requerida/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7233468), ocasião em que, impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/recorrente. No mérito, pleiteou a manutenção da sentença, sob o fundamento que os fatos narrados não pairam sequer a esfera do mero aborrecimento.

Petitório do recorrente ao ID 7450361, dando conta que a recorrida, além de não cancelar o número telefônico (27 99852-4217) vinculado de forma ilícita no CPF do autor, ainda insiste com as cobranças abusivas, mesmo após a sentença determinando o cancelamento da linha, bem como a suspensão das cobranças.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo, bem como em atenção aos documentos de IDs 7233462 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 7233468 – págs. 03/04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pelo autor/recorrente ao ID 7233462 e ss.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora pretende o cancelamento de plano de celular, cuja contratação não é reconhecida e, via de consequência, a condenação da requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente), bem como a indenização por danos morais.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da cobrança indevida por parte da requerida/recorrida de plano não contratado pelo autor. Apenas o autor apresentou recurso, pugnando pelo reconhecimento do dano moral.

Pois bem.

O
sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A controvérsia cinge-se em verificar se as cobranças ilícitas efetuadas ao autor, são passíveis de indenização por danos morais.

A requerida, em contrarrazões, afirmou que os fatos narrados pelo recorrente, não passam de mero dissabor.

Da análise detida do caso concreto,
entendo ser caso de reforma da sentença, para que seja acolhido o pedido de condenação ao pagamento de dano moral.

Não desconheço que a mera cobrança indevida não é passível de indenização por danos morais, contudo, diante das particularidades do caso concreto, entendo que restou configurado. Explico.

Não há dúvida de que a ré/recorrida praticou ato ilícito, pois, de forma reiterada, realizou cobranças indevidas e, mesmo depois do autor/recorrente ter apresentado várias reclamações - são (07) sete números de protocolos de atendimento telefônico abertos junto à ré (ID 7233436) - não sanou o vício na prestação de seus serviços, ou seja, foi omissa e negligente.

E mais, no ato de interposição do recurso inominado, o autor informou que a cobrança ainda persistia (ID 7233464), mesmo após a prolação da sentença de procedência, o que não foi impugnado em contrarrazões.

Veja-se que a situação já perdura por vários meses e, diante da insegurança decorrente da cobrança inesperada de valores indevidos, valores elevados quando comparados com o valor do plano contratado, diga-se, o autor/recorrente teve que ajuizar a presente ação para resolver o impasse.

Na hipótese dos autos, então, além da cobrança de valores indevidos de forma reiterada, a recorrida demonstrou descaso na solução do problema quando das diversas comunicações administrativas feitas pela autora/recorrente.

Nesse contexto, causou a empresa ré transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos.

Com isso, entendo que há dano moral na hipótese em que a prestadora de serviços de telefonia efetua diversas cobranças indevidas, em valores elevados quando comparados com o valor do plano contratado e ainda demonstra descaso na solução do problema quando comunicada administrativamente e de forma reiterada pelo consumidor.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO –
COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – R. SENTENÇA MANTIDA - À míngua de comprovação da ocorrência de contratação na forma em que as cobranças se deram ou ao menos de utilização dos serviços impugnados, imperiosa se faz a declaração de inexigibilidade em comento e, consequentemente a repetição do indébito, em dobro, em atendimento ao art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor -
Evidente o dano moral suportado pelo consumidor que teve que ajuizar a presente demanda para que fosse afastada a cobrança mensalmente realizada, de forma indevida (sem contratação), em suas faturas de serviço de telefonia, mormente em decorrência da fornecedora de solução da questão administrativamente, situação essa que se iniciou em dezembro/22.
Em face das peculiaridades do caso, assim como, o caráter preventivo/punitivo dos danos morais, pertinente a manutenção da condenação imposta nesse particular no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Levando em consideração não só os critérios balizadores contidos no § 2º, do art. 85 do CPC, mas também, o princípio da razoabilidade, de modo a evitar a degradação da atividade advocatícia, mantém-se os honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação. RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10050377020238260297 Jales, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 15/09/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023) (destaquei).

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

No caso dos autos, a extensão do dano é extraída do período e da reiteração das cobranças indevidas. Contudo, a extensão do dano é limitada, uma vez que os fatos não apresentaram qualquer repercussão maior ao autor/recorrente, até mesmo porque não ocorreu a negativação do seu nome com base na cobrança indevida e nem a suspensão dos serviços.

Assim, tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, bem como a extensão do dano no caso concreto, a meu ver, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Por fim, em relação ao alegado descumprimento do comando judicial por parte da Telefônica Brasil SA, ora recorrida (ID 7450361), registro que deverá ser objeto de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)